Tribunal: TJMT
Processo: 1026581-65.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026581-65.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS PÚBLICAS (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), THIAGO SILVA VIEIRA - CPF: 010.479.081-40 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), GABRIELA RESENDE TOMAIN - CPF: 037.391.261-75 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE AJUSTE DE GESTÃO REVOGADO – DESCABIMENTO – DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DO TERMO DE AJUSTE DE GESTÃO AO CONTRATO E RETIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

Afigura-se ilegal e abusivo o ato de aplicação de Termo de Ajuste de Gestão pactuado entre o Tribunal de Contas e a Secretaria de Infraestrutura, se esta avença fora revogada por descumprimento de suas cláusulas pela própria Pasta.

Direito líquido e certo ao pagamento da medição final, sem a glosa pretendida pela Administração, em observância ao princípio da obrigatoriedade no cumprimento dos contratos.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária Cível, de
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
1026581-65.2019.8.11.0041
, impetrado por Encomind Engenharia Ltda contra prepostos do Estado de Mato Grosso, que concedeu a ordem mandamental, determinando a suspensão da aplicação do Termo de Ajuste de Gestão ao Contrato nº 35/2015, determinando aos impetrados que promovam a devida retificação da medição.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Encomind Engenharia Ltda impetrou ação mandamental contra ato perpetrado pelo Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias e do Coordenador de Controle e Qualidade de obras Rodoviárias.

Narra na exordial que firmou junto ao Estado de Mato Grosso, o Contrato nº 035/2015, para fins de prestação de serviços de revitalização de rodovias pavimentadas.

Afirma que, cumprido o objeto contratual, enviou medição final e Pedido de reajustamento final, contudo, fora surpreendido com a glosa de valores, face à aplicação do Termo de Ajustamento de Gestão firmado entre o TCE e a SINFRA, no ano de 2013.

Por tal razão, pugna pela determinação de afastamento da aplicação do Termo de Ajustamento de Gestão ao contrato, determinando aos Impetrados que promovam a devida retificação da medição.

Sobreveio a sentença sob reexame, que concedeu a ordem mandamental.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que, pretende o Estado de Mato Grosso, a aplicação ao Contrato nº 035/2015, de um Termo de Ajustamento de Gestão pactuado entre a Secretaria de Infraestrutura e o Tribunal de Contas, que prevê a cobrança de materiais betuminosos conforme preço médio divulgado pela Agência Nacional de Petróleo.

Todavia, o mencionado Termo de Ajustamento de Gestão fora rescindido, em razão do não cumprimento de seus termos pela Secretaria de Infraestrutura.

De mesmo modo, o contrato objeto da ação mandamental não estava inserido no Termo de Ajustamento de Gestão.

Destarte, reveste-se como ilegal e abusivo, o ato de pretender incidir o Termo de Ajustamento de Gestão se este fora revogado em momento anterior.

Ademais, a forma de pagamento pelo material betuminoso estava prevista em contrato, não podendo a Administração, de forma unilateral, modificar o valor do item, especialmente se não evidenciada a observância ao contraditório e direito de defesa prévia.

Assim, se o contratado cumpriu as obrigações previstas em contrato, possui direito líquido e certo em receber os valores que lhe são devidos, acoimando o ato de glosa como ilegítimo.

Destarte, constitui dever da Administração, a observância aos princípios que regem os atos e contratos, tais como a legalidade, a boa-fé e a obrigatoriedade do cumprimento dos contratos.

A propósito, colaciono jurisprudência:

“
110001061270

- ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS - PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTE - GLOSA - ILEGALIDADE - DIMENSIONAMENTO DO QUANTITATIVO DO INSUMO -

Tratando-se de contrato cuja contraprestação pecuniária foi fixada a partir do menor preço ofertado em regular licitação, a alteração do valor a ser alcançado ao contratado fora das hipóteses legais implica desequilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida originariamente, sendo, portanto, vedado à Administração proceder à glosa do valor
relativo às despesas no pagamento de vales-transporte, ainda que nem todos os colaboradores da contratada tenham optado pela utilização do benefício. (TRF-4ª R. - Ap-RN 5020738-24.2019.4.04.7205 - Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha - J. 27.01.2021 )
”

Ainda a corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“De se ressaltar, de início, que não se discute a prestação dos serviços referentes ao Contrato nº 035/2015, cujo objeto, ao que se depreende, consiste na execução da revitalização de um trecho de 150 quilômetros de rodovias pavimentadas na MT170, dessa forma, certo é que o pagamento devido deve ser levado à efeito, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração, por descumprimento contratual e em prejuízo à prestadora de serviço. Na hipótese sub examine, nota-se que na ocasião em que a impetrante procedeu à formalização da medição final dos serviços executados, apresentando o valor de R$ 2.571.683,96 (dois milhões, quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), formulando, também, pleito do reajustamento final do preço em R$ 880.176,67 (oitocentos e oitenta mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos, contudo a autoridade impetrada, ao efetuar a glosa parcial dos valores medidos, acolheu os termos do Parecer Jurídico nº 799/SGAC/PGE/2019, no sentido de serem aplicados, de forma retroativa, o Termo de Ajustamento de Gestão celebrado entre o TCE e a SINFRA em 2013, e revogado em dezembro de 2018, o que resultou na minoração os valores a serem pagos à impetrante.

Contudo, salvo melhor juízo, entendo que não andou bem o impetrado pois, ao que se vislumbra, foi aplicada regulamentação (TAG) posteriormente à revogação deste, em prejuízo ao direito da impetrante. (...)

“À vista disso, não se mostra plausível, tampouco razoável, o ato praticado pela autoridade Impetrada em acolher integralmente o parecer lavrado pela PGE/MT, o qual opinou pela aplicação retroativa do TAG acima mencionado, tendo em vista que o mesmo já havia sido plenamente revogado, além do que referido TAG não abrangia o Contrato nº 35/15 (celebrado com a Impetrante), de modo que podemos considerar que as autoridades Impetradas basearam o seu ato em uma premissa inexistente.

De mais a mais, denota-se que durante toda a execução da obra objeto do contrato celebrado não houve quaisquer indícios, ou ao menos uma menção, de que ocorreria uma alteração nos valores constantes na Tabela de Preços utilizada pela SINFRA, surpreendendo a Impetrante após a apresentação da medição final, ato este que afronta princípios previstos na Constituição Federal.” (Id. 141790240 – Pág. 3 – fl. 698)

Diante do exposto, o parecer é pela ratificação da r. sentença sob reexame.”

Feitas estas considerações, demonstrado o direito líquido e certo a ser amparado, bem como a prática de ato ilegal e abusivo, de rigor a manutenção da decisão sob reexame, que concedeu a ordem mandamental.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
ratifico a sentença sob reexame, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023